Tribunal: TCU
Processo: 003.059/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4116/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.059/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abelardo Fernandes Wanderley (XXX.406.204-XX); Claudionor Vicente dos Santos (XXX.367.464-XX); Cristina Cunha dos Santos (XXX.320.674-XX); Evilásio Moreira da Costa (XXX.189.734-XX); Fernando Sergio Barbosa Freire (XXX.087.904-XX); Jacinto Diogo Correia Neto (XXX.609.204-XX); Márcia Araujo Abrantes de Andrade (XXX.471.404-XX); Márcia Regina Ribeiro (XXX.222.431-XX); Nelbe Wanderley da Nóbrega Gouveia (XXX.339.804-XX); Suely Maia de Oliveira Forte (XXX.327.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.